Tribunal: TJPA
Processo: 0016886-31.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016886-31.2016.8.14.0040

APELANTE: LUCINALDO CAMPOS AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016886-31.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: LUCINALDO CAMPOS AIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para
ABSOLVER
o réu
LUCINALDO CAMPOS AIRES
do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I da Lei nº 10.826/03, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016886-31.2016.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: LUCINALDO CAMPOS AIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUCINALDO CAMPOS AIRES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 10924848 p. 2-5), em resumo,
que no dia 11/11/2016, por volta das 21h30, o
apelante foi flagrado portando uma arma branca, tipo facão, e uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, com numeração raspada, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 16
,
parágrafo único, I,

da Lei nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10924866 p. 2-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10924893 p. 1-4) pugnando por sua
absolvição
, diante da
atipicidade do fato,
uma vez que o laudo pericial atestou que
a arma de fogo apreendida se encontrava inoperante
, não apresentando potencialidade ofensiva, o que configura
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio
.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 10924896 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 12499056 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

A defesa do apelante pugna por sua absolvição diante da atipicidade do fato, uma vez que o laudo pericial atestou que a arma de fogo apreendida se encontrava inoperante, não apresentando potencialidade ofensiva, o que configura crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

Assiste razão à defesa
.

Compulsando os autos, verifico que no laudo pericial (ID nº 10924863 p. 6-7), é possível verificar, no item nº 6 – Conclusão:

“Ante o que foi executado e observado, conclui o Perito que:

- A arma periciada apresentava vestígios de terem efetuado disparos anteriores ao exame, porém não se pode precisar a recenticidade do(s) mesmo(s);

- No momento da perícia, a arma encontrava-se com problemas de ordem mecânica no seu mecanismo de funcionamento (tambor travado por oxidação), portanto, não se encontrava apta à realização de disparos e tiros, necessitando de ser submetida a reparos para destravamento do seu tambor, o que permitiria a liberação do seu mecanismo para efetuar disparos e tiros, consequentemente no momento da perícia ela
não possuía potencialidade lesiva como arma de fogo quando municiada.
Era o que tinha a relatar.” (grifei)

Pois bem.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato
, de modo que é prescindível, para a consumação do crime, a comprovação de que a arma de fogo está apta para efetuar disparos.

No entanto,
também é sabido que, restando comprovada, por meio de laudo pericial, a total inaptidão da arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do réu
, diante da ausência de afetação do bem jurídico relacionado ao crime em tela, qual seja, a incolumidade pública, eis que se está diante do caso de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

3. Ordem concedida. (HC 445.564/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018, grifei.)

(...)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para absolver o recorrente do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Publique-se. Intimem-se.
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1966676 - MA - Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 13/12/2021)

Portanto, data vênia o entendimento esposado na sentença de 1º grau, bem como, o parecer ministerial pelo improvimento do apelo, tem-se que a absolvição do Apelante é medida que se impõe, diante do resultado do laudo pericial acima transcrito, onde se vê a total ineficácia da arma encontrada com o mesmo, faltando-lhe, assim, potencialidade lesiva, tornando sua conduta atípica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
o sentenciado
LUCINALDO CAMPOS AIRES
do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I da Lei nº 10.826/03, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023